Tribunal: STJ
Processo: 0012949-41.2024.8.16.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941000 - PR (2025/0180871-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R G K M
ADVOGADOS
: ALISSON FERNANDO DE ANHAIA RENTZ - PR068221
BRUNA BONIN RAMILO FERRAZ - PR077186
CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI - PR102149
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: A W M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - PR078005
TOBIAS FERNANDO MADUREIRA - PR020316
INTERES.
: G H DE S
ADVOGADOS
: ANTÔNIO NEIVA DE MACEDO FILHO - PR026103
REGIANI ARAUJO FERREIRA - PR074915
INTERES.
: A A DE P P U
ADVOGADOS
: RAMON CAPISTRANO DE ANDRADE - SC035369
LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
SC031493
LIZIANE NASARIO BIACHI - SC037713
NATALIA CORDINI PAVANELLO - SC035699
MARIA KAROLINE DE ANDRADE - SC042722
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
JAINE FAUST DAMIAN - SC056824
WAGNER FILETI SANTANA - SC049422
EDUARDA DUARTE JACINTHO - SC059160
ALEXANDER BARICALLA DE OLIVEIRA - SC062068
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN
ADVOGADO
: GUILHERME RAMOS MACHADO - PR099333
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. DOLO
EVENTUAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com base na Súmula 7/STJ
2. O agravante é acusado de participar de uma disputa automobilística não autorizada ("racha"),
resultando em colisão que causou a morte de uma vítima e lesões graves em outra. A acusação
sustenta que o agravante agiu com dolo eventual.
Documento eletrônico VDA49787239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: d3966914-5a2e-43ff-b2d5-d2d7e1ba7f07

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de dolo eventual para
justificar a pronúncia do recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia está fundamentada em elementos suficientes para um juízo positivo na
fase da pronúncia.
5. Segundo o acórdão recorrido, há indícios de que os veículos dos réus trafegavam acima de
140 km/h em uma via com o limite de 60 km/h, tendo sido o veículo das vítimas lançado a quase
30 metros de distância, evidenciando a intensidade do impacto
6. O revolvimento do acervo fático-probatório é inviável na instância especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia deve indicar prova de materialidade e indícios
de autoria. 2. O revolvimento do acervo fático-probatório é inviável na instância especial,
conforme a Súmula 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.
STJ, AgRg no AREsp 2.795.012/SP, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.558.781/MS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.02.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49787239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: d3966914-5a2e-43ff-b2d5-d2d7e1ba7f07

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941000 - PR (2025/0180871-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: R G K M
ADVOGADOS
: ALISSON FERNANDO DE ANHAIA RENTZ - PR068221
BRUNA BONIN RAMILO FERRAZ - PR077186
CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI - PR102149
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: A W M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - PR078005
TOBIAS FERNANDO MADUREIRA - PR020316
INTERES.
: G H DE S
ADVOGADOS
: ANTÔNIO NEIVA DE MACEDO FILHO - PR026103
REGIANI ARAUJO FERREIRA - PR074915
INTERES.
: A A DE P P U
ADVOGADOS
: RAMON CAPISTRANO DE ANDRADE - SC035369
LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) -
SC031493
LIZIANE NASARIO BIACHI - SC037713
NATALIA CORDINI PAVANELLO - SC035699
MARIA KAROLINE DE ANDRADE - SC042722
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
JAINE FAUST DAMIAN - SC056824
WAGNER FILETI SANTANA - SC049422
EDUARDA DUARTE JACINTHO - SC059160
ALEXANDER BARICALLA DE OLIVEIRA - SC062068
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN
ADVOGADO
: GUILHERME RAMOS MACHADO - PR099333
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. DOLO
EVENTUAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, com base na Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA49787320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:09
Código de Controle do Documento: 3425acb8-8442-46ff-8021-59f343fe0879

2. O agravante é acusado de participar de uma disputa automobilística não autorizada ("racha"),
resultando em colisão que causou a morte de uma vítima e lesões graves em outra. A acusação
sustenta que o agravante agiu com dolo eventual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de dolo eventual para
justificar a pronúncia do recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia está fundamentada em elementos suficientes para um juízo positivo na
fase da pronúncia.
5. Segundo o acórdão recorrido, há indícios de que os veículos dos réus trafegavam acima de
140 km/h em uma via com o limite de 60 km/h, tendo sido o veículo das vítimas lançado a quase
30 metros de distância, evidenciando a intensidade do impacto
6. O revolvimento do acervo fático-probatório é inviável na instância especial, conforme a
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia deve indicar prova de materialidade e indícios
de autoria. 2. O revolvimento do acervo fático-probatório é inviável na instância especial,
conforme a Súmula 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.
STJ, AgRg no AREsp 2.795.012/SP, Rel. Min. Antonio
Jurisprudência relevante citada:
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.558.781/MS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.02.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R G K M contra decisão monocrática
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 2838-2842).
O agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco ao aplicar
a Súmula 7/STJ, uma vez que a pretensão recursal não é de reexame de fatos, mas sim de revisão
jurídica quanto ao reconhecimento do dolo eventual, a partir de fatos já delineados no acórdão.
Alega que não haveria prova bastante do elemento subjetivo, o que imporia a desclassificação da
conduta.
Documento eletrônico VDA49787320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:09
Código de Controle do Documento: 3425acb8-8442-46ff-8021-59f343fe0879

Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que seja provido também
o recurso especial.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a denúncia aponta que o
recorrente participou de uma disputa automobilística não autorizada, conhecida como “racha”,
ocasião em que o veículo do corréu, G H DE S, colidiu com o veículo das vítimas, L. F. M. e A.
W.M., causando a morte da primeira e diversas lesões graves na segunda. A acusação aponta que
o recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte, agindo com dolo eventual (fls. 1436-
1446).
A decisão de primeiro grau desclassificou a conduta do recorrente, afastando o dolo
eventual, com base na ausência de indícios de que ele tenha assumido o risco de produzir o
resultado morte. Destacou que, apesar da alta velocidade, os réus respeitaram sinais de trânsito e
semáforos, não estavam sob efeito de álcool ou drogas, e tentaram evitar a colisão, o que afasta a
indiferença ao resultado. Além disso, considerou a contribuição da vítima, que estava
alcoolizada, e as inconsistências no laudo pericial sobre a velocidade dos veículos (fls. 2294-
2304).
O Tribunal de origem reformou a decisão, pronunciando o recorrente e o corréu, G H
DE S, para julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio tentado e consumado,
além dos crimes conexos de omissão de socorro e fuga do local do acidente. O acórdão baseou-
se na presença de indícios de dolo eventual, evidenciados pela alta velocidade dos veículos e
pela prática de “racha” em via pública, o que indica que os réus assumiram o risco de produzir o
resultado morte. Destacou que a análise aprofundada do mérito cabe ao Conselho de Sentença,
não ao juízo de pronúncia. Também afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa
das vítimas, por ser incompatível com o dolo eventual (fls. 2557-2574).
Segundo o acórdão recorrido, há indícios de que os veículos dos réus trafegavam
acima de 140 km/h em uma via com o limite de 60 km/h, tendo sido o veículo das vítimas
lançado a quase 30 metros de distância, evidenciando a intensidade do impacto (fls. 2566-2567):
"Também oportunas as considerações do d. Promotor de Justiça: “a velocidade
empreendida por R. foi estimada em 171km/h, enquanto que a de G. foi estimada em
165,6 km/h. Não é minimamente imaginável que qualquer pessoa tivesse tempo de
reação diferente com velocidade tão excessiva. Mesmo após os questionamentos da
Defesa, o laudo complementar de mov. 260.1 concluiu que a velocidade mínima de
Documento eletrônico VDA49787320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:09
Código de Controle do Documento: 3425acb8-8442-46ff-8021-59f343fe0879

ambos os carros girava em torno de 140km/h. Ou seja: ninguém, em nenhuma
circunstância, poderia reagir de forma eficiente diante de tanta velocidade. Mesmo
assim, de se relembrar L. fez a única coisa que podia naquele momento, que foi
salvar a vida do próprio filho e sacrificando a própria para tanto – o que revela
atenção e reflexos satisfatórios, a despeito do consumo de bebida alcoólica (que
como já mencionado, pelos valores do exame pericial, foi pequeno)”.
Em relação à análise das imagens do acidente, as câmeras de segurança existentes ao
longo do trajeto registraram a dinâmica do evento e revelaram que os réus
trafegavam em velocidade excessiva e próximos um ao outro até o momento da
colisão.(mov. 25.2, 25.12, 25.13 e 1.12)
De acordo com o croqui e o laudo de levantamento de local de morte, o veículo da
vítima foi lançado a quase 30 metros de distância do ponto de colisão, o que também
indica a elevada velocidade imprimida (mov. 25.8 e 25.10).
Quanto à dinâmica dos fatos, bem observado pelo d. Procurador de Justiça:

“Verificou-se ainda que o réu R., seguia pela faixa da esquerda, desviou do carro da
vítima quando ela iniciava o cruzamento da via, ao passo que o réu G., que vinha logo
atrás pela faixa direita, mudou o curso da direção, desviando para a esquerda,
chocando-se contra a lateral do veículo das vítimas”.

Em relação às inconsistências no laudo pericial apontadas na decisão, em que pese
não tenha ocorrido registro ou travamento do velocímetro do veículo envolvido,
porque “laudo de mov. 235, incialmente, a perícia concluiu que a velocidade
estimada dos veículos seria de 171 e 165,6 Km/h. Após esclarecimentos solicitados
pelas partes, houve apresentação de novas estimativas, apontando as velocidades de
146 e certo é que a velocidade mínima dos veículos era de 140 km/h, o que em muito
se afasta do140 Km/h”, limite permitido de 60 km/h.
Por outro lado, a simples análise do laudo de levantamento de local e croqui (mov.
25.10) contido no extrato do “BATEU” (mov. 25.8) demonstram que o veículo da
vítima foi lançado a cerca de 30 metros de distância do local da colisão, o que apenas
uma batida muito intensa poderia causar.
A possível tentativa de evitar a colisão por parte do acusado R. também pode ser
vista como ato reflexo, involuntário e instintivo, no intuito de proteger a própria vida,
porquanto percebeu o carro vindo em sua direção e, caso não imprimisse qualquer
outra conduta, culminaria por colidir frontalmente com ele. Não pode ser visto como
uma forma de minimizar as consequências dos atos cometidos, decorrentes da
conduta anterior.
Assim, de acordo com os elementos de convicção até aqui angariados, está
demonstrada a materialidade do delito e, também, suficientes indícios de autoria,
além de demonstrado indícios suficientes em relação ao dolo eventual, não se
podendo concluir de imediato pela desclassificação das condutas."
Esta Corte Superior entende que a análise do elemento subjetivo do tipo – se dolo
eventual ou culpa consciente – deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação
de sua competência constitucional, quando suficientemente demonstrado o dolo na etapa da
pronúncia. Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49787320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:09
Código de Controle do Documento: 3425acb8-8442-46ff-8021-59f343fe0879

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
HOMICÍDIO DOLOSO NO TRÂNSITO. ART. 121, § 2o, IV, C/C O § 4o. ARTS.
304 E 305 DO CTB. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
MÍNIMOS DE AUTORIA. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA
ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE DO ELEMENTO
SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo
Penal, a indicação, com base em dados concretos dos autos, de prova de
materialidade e indícios de autoria.
2. Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal Superior, o deslinde da
controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente se o acusado
atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz
natural da causa, no qual a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à
imputação penal.
3. Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões
conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser
solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua
competência constitucional.
4. No presente caso, a pronúncia está fundamentada em elementos extrajudiciais e
judiciais, revelando-se, assim, suficientes para um juízo positivo na fase da
pronúncia."
(AgRg no AREsp n. 2.795.012/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/3/2025
21/3/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI.
HOMICÍDIO.
EXERCÍCIO
IRREGULAR
DA
MEDICINA
E
FALSA
IDENTIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
PRONÚNCIA, REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. NEXO DE CAUSALIDADE,
DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE. QUESTÕES QUE DEVEM SER
ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do
CPP.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela
maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e à
legislação que entender aplicável ao caso; porém, não está obrigado a se pronunciar,
ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado
razões suficientes para decidir (ut, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe
).
8/3/2018
3. Estando adequada a motivação a justificar a submissão ao Tribunal do Júri, caberá
ao Conselho de Sentença decidir quanto à existência ou não do nexo de causalidade
(ut, AgRg no REsp n. 1020482/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
Turma, DJe 1o/2/2012).
4. Afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve
ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa
dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório
produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento
subjetivo de sua conduta por este Sodalício. A propósito: HC n. 531.206/PR, desta
Documento eletrônico VDA49787320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:09
Código de Controle do Documento: 3425acb8-8442-46ff-8021-59f343fe0879

Relatoria, DJe
e AgRg no AREsp n. 1142134/CE, Rel. Ministro RIBEIRO
24/9/2019
DANTAS, Quinta Turma, DJe
) 5. Agravo regimental improvido."
14/9/2018
(AgRg no AREsp n. 1.558.781/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/2/2020
28/2/2020
Diante de tudo isso, para infirmar as conclusões do Tribunal de origem seria
inevitável o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento sabidamente inviável na
instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
As próprias razões deste agravo regimental confirmam tais conclusões, já que se
pautam no exame direto que a defesa faz das provas, não tendo sido apresentado nenhum excerto
do acórdão recorrido que contenha fatos incontroversos acerca da alegada inexistência absoluta
de dolo eventual, o que somente corrobora a aplicação da referida Súmula.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49787320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/08/2025 15:06:09
Código de Controle do Documento: 3425acb8-8442-46ff-8021-59f343fe0879

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0180871-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.941.000 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00076156020238160019 00088509120258160019 00094181020258160019
00129494120248160019 129494120248160019 76156020238160019
7615602023816001900088509120258160019 88509120258160019
94181020258160019
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G H DE S
ADVOGADO
: ANTÔNIO NEIVA DE MACEDO FILHO - PR026103
ADVOGADA
: REGIANI ARAUJO FERREIRA - PR074915
AGRAVANTE
: R G K M
ADVOGADO
: ALISSON FERNANDO DE ANHAIA RENTZ - PR068221
ADVOGADOS
: BRUNA BONIN RAMILO FERRAZ - PR077186
CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI - PR102149
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: A W M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - PR078005
TOBIAS FERNANDO MADUREIRA - PR020316
INTERES.
: A A DE P P U
ADVOGADOS
: RAMON CAPISTRANO DE ANDRADE - SC035369
LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SC031493
ADVOGADOS
: LIZIANE NASARIO BIACHI - SC037713
NATALIA CORDINI PAVANELLO - SC035699
ADVOGADOS
: MARIA KAROLINE DE ANDRADE - SC042722
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
ADVOGADOS
: JAINE FAUST DAMIAN - SC056824
WAGNER FILETI SANTANA - SC049422
ADVOGADOS
: EDUARDA DUARTE JACINTHO - SC059160
ALEXANDER BARICALLA DE OLIVEIRA - SC062068
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN
ADVOGADO
: GUILHERME RAMOS MACHADO - PR099333
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: R G K M
ADVOGADO
: ALISSON FERNANDO DE ANHAIA RENTZ - PR068221
ADVOGADOS
: BRUNA BONIN RAMILO FERRAZ - PR077186
CARLOS HENRIQUE PEREIRA GEFUNI - PR102149
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
C54260551504770425302@
2025/0180871-6 - AREsp 2941000 Petição : 2025/0062321-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49723213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/08/2025 16:18:10
Código de Controle do Documento: EE54B26A-D9C2-4235-9910-F2A7517C6BA2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0180871-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.941.000 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVADO
: A W M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: HERCULANO AUGUSTO DE ABREU FILHO - PR078005
TOBIAS FERNANDO MADUREIRA - PR020316
INTERES.
: G H DE S
ADVOGADO
: ANTÔNIO NEIVA DE MACEDO FILHO - PR026103
ADVOGADA
: REGIANI ARAUJO FERREIRA - PR074915
INTERES.
: A A DE P P U
ADVOGADOS
: RAMON CAPISTRANO DE ANDRADE - SC035369
LUCIANO FERMINO KERN - SC032218
WASHINGTON BARICALLA DE OLIVEIRA E OUTRO(S) - SC031493
ADVOGADOS
: LIZIANE NASARIO BIACHI - SC037713
NATALIA CORDINI PAVANELLO - SC035699
ADVOGADOS
: MARIA KAROLINE DE ANDRADE - SC042722
DAN CARGNIN FAUST - SC046731
ADVOGADOS
: JAINE FAUST DAMIAN - SC056824
WAGNER FILETI SANTANA - SC049422
ADVOGADOS
: EDUARDA DUARTE JACINTHO - SC059160
ALEXANDER BARICALLA DE OLIVEIRA - SC062068
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN
ADVOGADO
: GUILHERME RAMOS MACHADO - PR099333
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C54260551504770425302@
2025/0180871-6 - AREsp 2941000 Petição : 2025/0062321-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49723213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/08/2025 16:18:10
Código de Controle do Documento: EE54B26A-D9C2-4235-9910-F2A7517C6BA2